Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INOMINADA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se aprecia o pedido para remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, tampouco a questão referente à retroatividade da norma em sede recursal, se demonstrado que o apelante não preenche os requisitos para concessão do benefício.
2. Demonstrado nos autos por provas documentais e testemunhais que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.
3. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais.
4. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após edição da Lei no 12.760/2012, a constatação de embriaguez passou a ser admitida por todos os meios de prova admitidos em direito.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o fato de o recorrente ter causado acidente automobilístico após ingestão de bebida alcoólica demonstra maior periculosidade concreta da conduta, mostrando-se idônea a majoração da pena-base por tal fundamento.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
7. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) (menor fração prevista para as causas de diminuição de pena).
8. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 306, § 1o, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada, e, mantida a fração de atenuação da pena por força da circunstância atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal (um sexto), reduzir-lhe as penas de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 44 (quarenta e quatro) dias-multa para 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, bem como diminuir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias para 02 (dois) meses.